Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Mandado de Segurança n. 1008238-42.2022.8.11.0000
Impetrante: Marly Monika Botelho de Oliveira Farias
Impetrado: Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marly Monika Botelho de Oliviera Farias contra suposto ato ilegal atribuído ao Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante se diz legítima proprietária do veículo Hyundai HB20, de cor prata, placas QUI1H51, chassi 9BHBG51DBKPO75357, apreendido em 14 de março último por força de mandado expedido em desfavor de seu esposo, Ernandes Aparecido de Oliveira, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto da assim chamada “Operação Doce Amargo”.
Alega que o carro em questão foi adquirido licitamente e não possui nenhuma relação com os crimes em apuração, e que, a despeito disso, o impetrado indeferiu o seu pedido de restituição do bem.
Afirma que a manutenção da apreensão do automóvel, além de causar a sua deterioração, não interessa ao processo, argumentando, nesse sentido, que não há indicação de sua utilização na comercialização de substâncias entorpecentes.
Com tais considerações, requer, liminarmente, seja determinada a devolução do veículo, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 126575651).
Junta documentos (Ids. n. 126575674 a 126575689).
É o relatório.
Consoante o inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República, o mandado de segurança é o remédio cabível para a defesa de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, voltado a instrumentalizar medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.
Por outro lado, o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Tal disposição legal levou a jurisprudência pátria a consolidar o entendimento de que, em regra, não cabe ação dessa espécie para o enfrentamento de decisão que indefere a restituição de coisa apreendida, afinal, pronunciamentos judiciais dessa natureza estão sujeitos a recurso dotado de efeito suspensivo, qual seja, a apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal. Ressalvadas estão apenas as hipóteses em que se verifique manifesta teratologia ou arbitrariedade no indeferimento da restituição.
Confira-se, a propósito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 267 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão judicial que determina o bloqueio de bens e ativos financeiros tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o disposto na Súmula n.o 267 do STF. Precedentes.
3. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante. Tais hipóteses não restaram evidenciadas.
4. Recurso desprovido” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27.026/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Quinta Turma; data do julgamento: 20.3.2012; data da publicação: 29.3.2012).
Ademais, dispõe o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 que a tutela de urgência em sede mandamental somente é pertinente quando demonstradas, de plano, a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade de ineficácia da medida acautelatória postulada caso seja concedida apenas ao cabo da ação, o que não se verifica no caso dos autos.
Com efeito, observo que o decisum invectivado se encontra devidamente lastreado no art. 118 do CPP, que impede a restituição de coisas apreendidas “enquanto interessarem ao processo”, tendo o magistrado consignado o seguinte:
“Na espécie, embora se observe que a requerente tenha logrado êxito em comprovar o direito de propriedade do veículo automotor, não há como deferir a restituição neste momento, pois como bem asseverado pelo representante ministerial o veículo ainda interessa ao procedimento, sobretudo em virtude de poder ter sido utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas por parte do esposo da requerente, Ernandes Aparecido de Oliveira, investigado nestes autos pela suposta prática deste delito e, de igual modo, nos autos no 1006826-81.2021.8.11.0042, o qual é noticiada, em tese, a prática de tráfico de drogas utilizando-se do mesmo veículo, sendo imperioso asseverar que através do relatório da extração de dados telemáticos (págs. 03/09 – ID 79555104) também é possível observar supostas transações ilegais referentes a vendas de entorpecentes realizadas entre os investigados Ernandes e Thiago, sendo que, dentre elas vislumbra-se que houve crédito via pix na própria conta da requerente, a pedido de seu esposo Ernandes, possivelmente para dificultar o rastreio de sua origem ilícita, além disso, através do espelho do sistema de identificação criminal carreado no mesmo relatório é possível observar que são vários os veículos cuja propriedade é atribuída à esposa de Ernandes, sendo cediço que, em se tratando de delitos dessa natureza, assim como naqueles de organização criminosa, não raras vezes, os patrimônios auferidos ilicitamente são cadastrados em nome de terceiros para não levantarem suspeitas, o que possivelmente também pode ser o caso dos autos” (Id. n. 126575689; sic; destaquei).
Como se vê, há contundentes indícios de que o veículo em questão tenha sido utilizado na comercialização de drogas, bem como que seja fruto dessa atividade espúria, razão pela qual o caminho a ser trilhado pela impetrante é aguardar o desfecho da persecutio criminis, notadamente porque o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e reversão, a fundo especial, de “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”.
Finalmente, verifico que não ficou demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque não há indicação de que a apuração esteja se desenvolvendo com particular morosidade, nem tampouco que o automóvel esteja sujeito a más condições de armazenamento e cuidado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 10 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator